Tribunal: TJDFT
Processo: 0748655-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748655-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO OTAVIO BERNARDES AGRAVADO: PEDRO GOMES DE ALENCAR JUNIOR D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Associação dos Moradores do Edifício Otavio Bernardes contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0721194-51.2025.8.07.0007 (3a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediata suspensão do mandado de imissão na posse das Lojas no 07 e 08, localizadas na QSE 15, Lote 17 – Taguatinga/DF. Eis o teor da decisão ora revista: INDEFIRO o pedido de revogação da imissão da posse, bem como o pedido de tutela de urgência, tendo em vista que a imissão restou concretizada ao ID 255066337 e inexistem os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Portanto, não há como revogar ato que já exauriu todos os efeitos. Intimo o autor a se manifestar em RÉPLICA quanto às alegações de ID 255392048. Prazo de 15 (quinze) dias. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “fora determinado, em sede de tutela de urgência, uma obrigação tal como pedido no pedido inicial, sendo a imissão na posse ato fora do que pedido”; (b) “as informações lançadas pelo autor na inicial e o conjunto fático-probatório por ele mesmo apresentado não apresenta verossimilhança, sendo questionado o instrumento particular de compra e venda, a forma de pagamento e todas as inconsistências”; (c) “o art. 35 da Lei no 9.514/1997, determina que a venda de imóveis ocupados deve contemplar a responsabilidade do comprador pela indenização das benfeitorias realizadas no imóvel”; (d) “para se ter uma Imissão na Posse é indispensável que seja comprovada a propriedade, prova de posse injusta e ainda se demonstrar que ocorreu uma recusa em desocupar o imóvel, o que, definitivamente nem se quer objeto de análise nos autos”; (e) “em nenhum momento foi deferido ou mesmo pedido imissão na posse. O eventual descumprimento do que determinado poderia, nos termos do que decidido, ensejar multa, mas não a implementação de uma Imissão na Posse pelo juízo a qual se quer foi objeto dos pedidos”; (f) “não se pode exigir em face de uma associação o cumprimento de obrigação de fazer que não foi por ela assumida”; (g) “o risco da demora, fica caracterizado ante a expedição de mandado de imissão na posse, sendo que o objeto da posse é controverso e eivado de ilegalidades”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que se determine a “imediata suspensão dos efeitos da tutela e mandado de imissão na posse na origem até ulterior decisão de mérito”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravado, em que pretende a condenação da parte ré na obrigação de entregar as lojas (objeto do contrato de compra e venda de imóvel) “livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, débitos ou impedimentos, no estado contratado”, e, subsidiariamente, a restituição dos valores pagos, sob a fundamentação de falha na prestação do serviço. Pois bem. Inquestionável que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (Código Civil, art. 1.228). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) a parte autora teria celebrado contrato particular de compra e venda de imóvel com a empresa M&amp;J Construções, primeira ré, em 29.11.2024, para a aquisição das Lojas no 07 e 08, situadas na QSE 15, Lote 17, em Taguatinga/DF, com entrega prevista para 31.1o.2025, pelo valor de R$ 250.000,00, a serem pagos da seguinte forma: “R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) pagos à vista em moeda corrente nacional através de transferência bancaria + R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pagos com o veículo HONDA/FIT LX, ANO 2014/2015, COR BRANCA, PLACA ONA9C98, RENAVAM 01029793783, CHASSI 93HGK5840FZ237455 dos quais a Cedente/Vendedor(a) confessa ter recebido este valor (dinheiro + veiculo) e dá a mais plena, rasa e total quitação em caráter irrevogável e irretratável desse valor recebido e o restante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a serem pagos em moeda corrente nacional no prazo a combinar entre as partes” (id 247043457); (b) a parte autora afirma que teria realizado o pagamento de R$ 130.000,00 em espécie, e de R$ 120.000,00 mediante a entrega de dois veículos (Honda/Fit e Nissan/Versa), que teriam sido transferidos para a titularidade de terceiros, “conforme requerido pelo representante legal da construtora”; (c) os documentos que instruem a petição inicial aparentemente indicam a transferência veicular para terceiros estranhos à presente relação contratual (id 247043458-62); (d) a M&amp;J Construções, primeira ré, teria celebrado distrato, em 25.02.2025, com a Associação dos Moradores, segunda ré, no qual teria sido estabelecido que a construtora estaria expressamente proibida “de realizar qualquer tipo de venda ou negociação de qualquer imóvel, como também vedada de receber qualquer tipo valor de algum associado a título de indenização pelas perdas e danos, e passa, neste ato a posse para a associação a qual irá dar continuidade nas edificações e entrega de cada imóvel conforme foi aprovado em assembleia geral extraordinária realizada em 24/02/2025” (id 247043463); (e) em 26.8.2025, teria sido concedida a medida de urgência “para determinar que as rés que se abstenham de alienar, ceder, prometer vender ou transferir a terceiros, por qualquer meio ou forma, as Lojas no 07 e 08, localizadas na QSE 15, Lote 17 – Taguatinga/DF, objeto do contrato celebrado com a primeira ré, bem como para que procedam a entrega do bem imóvel ao autor, livre de ônus, débitos, ocupações ou quaisquer impedimentos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00” (id 247597442); (f) contra a referida decisão não adveio recurso, a tempo e modo; (g) a parte autora informou o descumprimento da medida de urgência e pleiteou a expedição de mandado de imissão na posse (id 252150583); (h) em 03.10.2025, o e. Juízo de origem teria deferido o pedido e determinado a expedição de mandado de imissão do autor na posse das Lojas no 07 e 08, localizadas na QSE 15, Lote 17 – Taguatinga/DF (id 252150583); (i) em 28.10.2025, o teria sido cumprido o mandado judicial de imissão na posse em favor da parte autora (id 255066337); (j) a primeira ré (M&amp;J Construções) até o momento não teria se manifestado nos autos originários, e a segunda ré, ora agravante, apresentou pedido cautelar de “revogação” do mandado de imissão na posse (id 255392048), o que teria sido indeferido pelo e. Juízo de origem (id 255569927), contra a qual adveio o presente recurso. Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque, além do mandado judicial de imissão na posse já ter sido cumprido, a matéria acerca da legitimidade (ou não) da celebração do contrato de compra e venda de imóvel formalizado entre a parte autora e a construtora/primeira ré (se seria de boa-fé ou não) deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória). Importante assinalar que não se mostra razoável a imediata desocupação do imóvel por parte do agravado, uma vez que a análise de eventual alegação de “fraude” demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual. Frise-se, ainda, que o distrato e a respectiva transmissão da posse do imóvel da M&amp;J Construções para a Associação dos Moradores teria ocorrido posteriormente a celebração do contrato formalizado entre a parte autora e a referida construtora (item 4 do distrato - id 247043463). Além disso, não estaria suficientemente demonstrado o risco iminente à parte ré, ora agravante, a ponto de subsidiar a imediata concessão da tutela almejada, sem se aguardar o regular trâmite da demanda, até porque a ocorrência de eventuais prejuízos, em decorrência do uso “indevido” do imóvel, poderá ser pleiteada pelas vias adequadas. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência "inaudita altera parte", dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Na hipótese, a solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à alegada fraude supostamente perpetrada pelo réu agravado por ocasião da transferência da lancha. 3. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1983619, 0747670-84.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo (ativo). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator